Tribunal: STF
Processo: AI 391552
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - O acórdão recorrido tratou da aplicação da
capitalização progressiva de juros nos saldos das contas vinculadas
ao FGTS, enquanto que, o recurso extraordinário fundou-se na
inexistência de direito adquirido à correção monetária dos saldos
das referidas contas.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
IV. - Agravo não provido.